Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA). COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que homologou parcialmente o acordo extrajudicial firmado entre os litigantes para encerrar a fase de conhecimento de processo, com pedido de cobrança de dívida originada pelo inadimplemento de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. O cerne da questão orbita em torno do exame da regularidade da cláusula do ajuste que prevê, ao lado do reconhecimento de quitar a dívida principal, o dever de quitar as taxas condominiais vincendas e e eventualmente não pagas até o integral cumprimento da obrigação principal.
III. Razões de decidir
3. Ao condômino é atribuída a obrigação (de trato sucessivo) de quitar as taxas condominiais regularmente instituídas por seus pares nas respectivas assembleias.
4. Conforme estabelece a lei processual, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
5. A forma correta de se interpretar o pedido é aquela que considera o conjunto da postulação e que observa o princípio da boa-fé.
6. Ainda que a cláusula discutida não tenha sido concebida sob a melhor técnica, a previsão da obrigação de quitar as taxas vincendas encontra-se corretamente limitada pelas demais cláusulas da avença, permitindo a compreensão de que, ao lado da obrigação de quitar a dívida reconhecida (principal), o acordo inclui o dever de quitar as taxas condominiais vencidas e eventualmente inadimplidas enquanto durar à obrigação.
7. Verificada a regularidade da cláusula discutida, que se mostra sintonizada com os demais termos da avença e em compasso com as normas aplicáveis à espécie, impõe-se a sua imediata homologação.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322 e 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1268885, Rel. Des. Hector Valverde, j. 29.07.2020; TJDFT, Acórdão 1937498, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1929741, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1883902, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1603072, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.08.2022.